Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUTOMÓVEL OBJETO DE LEILÃO. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento.
2. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de rescindir o negócio jurídico firmado entre as partes.
3. A empresa seguradora não tem a obrigação de informar ao proprietário do veículo se o bem já foi objeto de leilão, sinistro, perda total ou qualquer tipo de restrição, tendo em vista que a negativa de contratação do seguro não necessariamente deve ser fundamentada em vistoria prévia do automóvel, podendo tal negativa ser baseada em outros fundamentos.
4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
5. Recurso desprovido.